Tribunal: TJPA
Processo: 0800695-56.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800695-56.2020.8.14.0000
PACIENTE: LAURIETE MOREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO, POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
– PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA PRESENTE VIA ACOLHIDA – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS COM RELAÇÃO ÀS TESES ENVOLVENDO À CUSTÓDIA CAUTELAR DA PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TESES QUE DEMANDAM INCURSO APROFUNDADO DE PROVAS – VIA ESTREITA – CONHECIMENTO APENAS DO PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PACIENTE FORAGIDA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL PRESENTE – INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP. ORDEM PACIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA EXTENSÃO CONHECIDA.UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

2.
Alegação de
negativa de autoria, ausência dos requisitos da prisão preventiva e de fundamentação, possibilidade de extensão de benefício e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
.

3.
Preliminar Ministerial de não conhecimento parcial acolhida com relação às teses de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ausência de fundamentação e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados em via anterior, inclusive, sob minha relatoria (0807358-55.2019.8.14.0000).

4
. Não conhecimento também com relação às arguições que buscam atestar a negativa de autoria do paciente, por demandarem o incurso indevido probante, inadmitido nesta via estreita.

5
. Conhecimento apenas da tese de extensão de benefício, o que, de plano, merece ser indeferido de plano, posto que latente o requisito da aplicação da lei penal na vertente, oriundo do fato da prisão preventiva da paciente não ter sido cumprida, conforme aduzido pelo Juízo.

Assim, diferentemente da benesse concedida ao corréu ANILTON DA SILVA RODRIGUES, na ordem paradigma não se encontrava presente o requisito da aplicação da lei penal, posto que o paciente se encontrava preso.

Não há, portanto, identidade fático-processual a ser conjugada na vertente, pelo que deve ser denegada a ordem nesta parte conhecida.

PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
ACOLHER A

PRELIMINAR MINISTERIAL
e
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Preventivo com pedido de liminar.

Paciente: Lauriete Moreira da Silva.

Impetrante: Antonio Vitor Cardoso Tourão Pantoja.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Marco Antonio Ferreira das Neves.

Processo nº:
0800695-56.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

ANTONIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
LAURIETE MOREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
.

Aduz o impetrante, que
a Paciente foi indiciada por ter supostamente incurso nos delitos previstos no artigo 35 da Lei 11.343/06.

Relata que o Delegado de Polícia Civil do Núcleo de Apoio à Investigação do Lago do Tucuruí, intentou representação de medida cautelar de prisão preventiva em face da paciente, sob as alegações de que esta receberia depósitos de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, de vários criminosos, de variados escalonamentos; por ser companheira de Marcelo Medrado, traficante da região, sendo, segundo o douto Delegado, “inconcebível que não esteja conivente com as atitudes ilícitas por eles desenvolvidas”.

Assevera que a autoridade policial argumenta tal afirmação diante de, em toda a investigação realizada e anexa à representação (de 726 folhas), dentre relatório de transcrições, constatação de dados e termos de depoimentos, terem sido encontrados 2 (dois) comprovantes de depósitos bancários realizados no nome da paciente.

Segue relatando que foram ouvidos vários dos indiciados e dezenas de testemunhas, dentre os quais nenhum mencionou o nome de Lauriete em seus depoimentos. Ademais, estão anexas várias transcrições de escutas e constatações de dados telefônicos nos autos, onde, após análise minuciosa pela defesa em todos, não foi vislumbrado sequer uma única vez a menção ao nome da paciente.

Informa que o Magistrado da Vara Criminal de Tucuruí, entendeu, generalizadamente, que os indícios apontavam que todos os representados teriam envolvimento nos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa, e portanto, que por restarem preenchidos o
fumus comici delictu
e o
periculum in libertati
, deferiu a representação e decretou a prisão preventiva de todos os representados maiores de idade, inclusive da paciente.

Alega, em resumo, negativa de autoria, ausência dos requisitos da prisão preventiva e de fundamentação, possibilidade de extensão de benefício e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Requer, ao final, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

A presente ordem recaiu sob a relatoria da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar foi indeferida em 03/02/2020 (Id. nº
2681401
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, em 06/02/2020, consoante Id nº
2713249
, informou que (sic):

“
Capitulação penal imputada a acusada: Artigo 35 e 33, c/c art. 40, IV e VI, da Lei n° 11.343/06.

Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Consta nos autos da Medida Cautelar n° 0003042-43.2019.8.14.0061 que a paciente LAURIETE MOREIRA DA SILVA, estaria envolvido na prática do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico. De acordo com minuciosa investigação feita pela Policia Civil, a paciente é companheira de Marcelo de Sousa Medrado, apontado como um dos chefes do tráfico na região, e seria conivente com as supostas práticas ilícitas desenvolvidas por ele. Conforme as investigações policiais e os fatos narrados na denúncia, a ora paciente, seria a responsável por fazer transferências e depósitos determinados por seu companheiro, sendo sua participação evidenciada por meio dos depósitos feitos em sua conta bancária, conforme verificado pela contabilidade do denunciado Jonildo Gomes da Silva, vulgo "MÓI". Restando claro que a ora paciente, Lauriete Moreira da Silva seria a responsável pelo caixa da associação criminosa e que sua conta bancária é bastante difundida entre os membros da associação

- Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Em 09 de abril de 2019, foi decretada a prisão preventiva da paciente, em virtude dapresença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo cumprido o mandado de prisão em 30 de agosto de 2019.
O mandado de prisão não foi cumprido até a presente data em razão da paciente estar em local incerto e não sabido, portanto, na condição de foragida

- Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente e, se possível, sua conduta social e personalidade:

Quanto aos antecedentes criminais e analisando o Sistema de Acompanhamento de Processos - LIBRA, informo que a paciente responde a outros processos criminais, além deste. Assim, quanto à conduta social, o fato de existirem outros procedimentos criminais fazem crer este juízo que a conduta social da paciente é perniciosa à coletividade, pois com habilidade desrespeita as leis que regem a sociedade

- Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

Mediante juízo de cautela,
s.m.j.,
verifica-se que o processo seguiu sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração.

- Indicação da fase em que se encontra o processo:

A denúncia foi oferecida e protocolada em 29 de novembro de 2019, sendo recebida em 18 de dezembro de 2019, estando os autos em Secretaria para a expedição de mandado de notificação dos réus e apresentação de resposta escrita.
”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria em 11/02/2020 (Id. nº 2724637) se pronunciou pelo parcial conhecimento e denegação na parte conhecida da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente,

alegando, para tanto, substancialmente,
negativa de autoria, ausência dos requisitos da prisão preventiva e de fundamentação, possibilidade de extensão de benefício e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a paciente ainda não teve sua custódia preventiva cumprida, consoante informes de primeiro grau, de modo que processo a presente ordem em sua modalidade preventiva.

Feita esta primeira consideração passo a analisar a preliminar ministerial arguida, acerca do não conhecimento da ordem no tocante às teses de ausência de fundamentação, ausência dos requisitos da prisão preventiva e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, tais alegações consubstanciam-se em reiteração de argumentos já apreciados em via anterior, qual seja, a ordem nº 0807358-55.2019.8.14.0000, tendo sido conhecida e denegada, consoante o seguinte acórdão:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: Compulsando os presentes autos, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar da paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto,

demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública e da necessidade da aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso, pois, como bem pontuou o Juízo de origem, os elementos colhidos e apresentados pela Autoridade Policial,

demonstram a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, supostamente perpetrado pela paciente e outros corréus.

Já o
periculum libertatis
fora fundamentado pelo Juízo
a quo
na decisão constritora, pelo grau de periculosidade que a paciente e os corréus demonstraram dentro da organização para o tráfico de drogas, sendo certo que as práticas delituosas narradas possuem fortes evidências de que se desenvolveram ao largo dos parâmetros

civilizatórios, pondo em risco à saúde, pública de toda uma comunidade, já combalida, e se se permite sua continuidade colocará ainda mais em dúvida a credibilidade das instituição públicas, logo, escorreita a fundamentação utilizada pelo Juízo. Cabendo ainda ser ressaltado aqui, que pelas informações de estilo prestadas pelo Juízo
a quo
(Id n. 2172196 – fls. 02/04), se extrai que sequer o mandado de prisão fora cumprido, ante ao fato de a paciente se encontrar foragida.

Na segunda decisão, pelo indeferimento da revogação, o Juízo de forma fundamentada, apontou que inexistem fatos novos que justifiquem a revogação da

prisão, sendo sua manutenção necessária. Cabendo aqui ressaltar que prisão preventiva é regida pela cláusula
rebus sic stantibus
, nos termos do que dispõe o art. 316, do CPP.

É cediço que a decisão minimamente fundamentada pelo Juízo
a quo
, já se mostra apta a justificar a segregação cautelar, já havendo inclusive precedentes, em decisões unânimes, desta E. Seção de Direito Penal.

Ressalta-se, por oportuno, que da análise das decisões combatidas, transcritas no voto condutor, proferidas pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada nas decisões constritoras, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Cumpre ainda salientar que a decisão impugnada se mostra escorreita, pois é pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo
modus operandi
da conduta criminosa

pode servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador – Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Vânia Fortes Bitar.

Belém/PA, 31 de outubro de 2019.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Portanto, em se tratando de reiteração de argumentos já apreciados, não deve ser conhecida a presente ordem sob esses prismas.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. NEGATIVA DE

SEGUIMENTO. 1.
Não se conhece de habeas corpus que reitera pretensão deduzida em writ anterior.
2. Hipótese em

que, tanto nesta quanto na outra impetração (HC 275.515/BA), pretende-se o redimensionamento da pena-base aplicada ao réu, mediante o sopesamento das circunstâncias judicias desfavoráveis ao condenado. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HABEAS CORPUS Nº 287.559 - BA (2014/0018146- 7) RELATOR: MINISTRO GURGEL DE FARIA).

Assim, acolho a preliminar ministerial e não conheço das matérias referentes às teses de
ausência dos requisitos da prisão preventiva e de fundamentação e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
.

Da mesma forma não conheço das alegações que buscam atestar a negativa de autoria do paciente, posto revolverem matéria fática, impróprias na presente via estreita.

Conhece-se, apenas, da alegação referente ao pleito de extensão de benefício concedido a corréu, nos termos do art. 580 do CPP, o que, de plano, merece ser indeferido de plano, posto que latente o requisito da aplicação da lei penal na vertente, oriundo do fato da prisão preventiva da paciente não ter sido cumprida, conforme aduzido pelo Juízo.

Assim, diferentemente da benesse concedida ao corréu ANILTON DA SILVA RODRIGUES, na ordem paradigma não se encontrava presente o requisito da aplicação da lei penal, posto que o paciente se encontrava preso.

Não há, portanto, identidade fático-processual a ser conjugada na vertente, pelo que deve ser denegada a ordem nesta parte conhecida.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
ACOLHO A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
CONHEÇO

PARCIALMENTE
a presente ordem de
habeas corpus
,
DENEGANDO-A, CONTUDO, NA PARTE CONHECIDA
.

É o voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 17/02/2020